Tribunal: TJDFT
Processo: 0745288-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação e auxílio saúde. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente em parte.

2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4 – Valor da condenação. Do que se extrai do processo, o auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em agosto/2018 (ID 45186296). Tais vantagens deveriam ter integrado o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. A servidora recebeu o valor correspondente à conversão da licença-prêmio em pecúnia em novembro de 2019 (ID 45186304) e, segundo as demais provas do processo e os cálculos apresentados pela parte, é possível concluir que as verbas assinaladas não integraram o montante pago, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença.

5 – Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Correção monetária. Consoante o entendimento fixado pelo STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integra o patrimônio do servidor e cessa apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA). A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.161,50 relativo à inclusão do auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O réu se insurge quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação. A recorrente se aposentou antes da EC 113/2021, razão pela qual faz jus aos valores reconhecidos em sentença desde a data da aposentação, nos termos do art. 142 da LC 840/2011, antes da alteração sofrida pela LC 947/2018. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

M